Tribunal: TJSP
Processo: 2063943-93.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de prequestionamento – Descabimento – Órgão jurisdicional que não pode servir à consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Alegação de omissão e obscuridade no julgado – Ocorrência – Necessidade de apreciação da matéria que restou omissa e

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de prequestionamento – Descabimento – Órgão jurisdicional que não pode servir à consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Alegação de omissão e obscuridade no julgado – Ocorrência – Necessidade de apreciação da matéria que restou omissa e obscura.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Pleito para suspender-se o pagamento da taxa judiciária – Descabimento – Depósito realizado tempestivamente, contudo, tão somente para afastar a possibilidade de vir a ser eventualmente sancionado - Agravante que provoca o desdobramento da execução por vários meses ou até anos, devendo assim pagar a taxa judiciária em questão.

Embargos acolhidos em parte, sem modificação do resultado do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2063943-93.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, são embargados CARMEN LUCIA SODRE DA GAMA
CORREA, CARINO GAMA CORREA NETO e CARINO GAMA CORREA FILHO
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2063943-93.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo 2/4
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGDOS: CARMEN LUCIA SODRE DA GAMA CORREA, CARINO GAMA
CORREA NETO E CARINO GAMA CORREA FILHO
VOTO no 134.845
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
Pretensão
de
prequestionamento – Descabimento – Órgão jurisdicional
que não pode servir à consulta sobre vigência ou
interpretação legal ou constitucional.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
-
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
-
EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Alegação de omissão e
obscuridade no julgado – Ocorrência – Necessidade de
apreciação da matéria que restou omissa e obscura.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
-
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
-
EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Pleito para suspender-se o
pagamento da taxa judiciária – Descabimento – Depósito
realizado tempestivamente, contudo, tão somente para
afastar a possibilidade de vir a ser eventualmente
sancionado - Agravante que provoca o desdobramento da
execução por vários meses ou até anos, devendo assim
pagar a taxa judiciária em questão.
Embargos acolhidos em parte, sem modificação do
resultado do julgamento.
Trata-se de embargos de declaração contra o acórdão que conheceu em
parte do agravo de instrumento, e, na parte conhecida, ao mesmo negou provimento.
Sustenta o poupador embargante, em síntese, haver omissão e
obscuridade no julgado, apontando dispositivos leais para fins de prequestionamento.
É O RELATÓRIO.
Tem razão em parte o embargante.
De fato, o acórdão atacado restou omisso e obscuro quanto à correta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2063943-93.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo 3/4
análise da questão trazida no agravo relativa à indevida cobrança das custas processuais.
Passa-se, então, à apreciação do ponto acima mencionado.
Pois bem.
"Sem razão o agravante, ainda no que toca à sua pretensão de não pagar
taxa judiciária aqui devida.
Na verdade, embora tenha o agravante feito o depósito do valor devido
após sua intimação para tanto, não o fez no intuito de liquidar o cumprimento de sentença,
porém, bem ao contrário, o fez apenas para afastar a possibilidade de vir a ser
eventualmente sancionado por falta de tal depósito, nos moldes do § 1o, do art. 523, do
Código de Processo Civil.
Aliás, também como é conduta regular do agravante em vários processos,
oferta junto com o depósito a que se refere, impugnação, provocando desdobramento da
execução por vários e vários meses, em alguns casos por anos, e é certo que ao provocar
este desdobramento deve pagar a taxa judiciária em questão, na medida em que a hipótese
de incidência da taxa judiciária se faz presente e de modo muito expressivo, prestado que é
nos autos serviço e que deve ser remunerado na forma prevista no art. 4o, da Lei de Custas.
Portanto, são devidas as custas que devem ser recolhidas pelo agravante".
Quanto ao mais, fica mantido o acórdão embargado conforme lançado,
eis que inexistente naquele qualquer outra omissão, obscuridade ou contradição.
Além disso, percebe-se que os embargos declaratórios foram interpostos
para o cumprimento formal do prequestionamento.
Ocorre que, quanto ao prequestionamento levantado, tem-se que o órgão
jurisdicional não pode ser havido como órgão de consulta, notadamente sobre vigência ou
inteligência de disposições legais e constitucionais, e sobre teses jurídicas relativas a
questões diversas. A esse propósito, conferir a seguinte orientação jurisprudencial:
“Nos embargos de declaração, o órgão julgador não está obrigado a
responder: a questionários sobre meros pontos de fato (RTJ 103/269); a
questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida
no acórdão recorrido (STJ 3a Turma, REsp 4.907-MG-EDcl, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2063943-93.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo 4/4
Waldemar Zveiter, j. 19.12.90, rejeitaram os embargos, v.u., DJU
11.3.91, p. 2.392 ); à consulta do embargante quanto à interpretação de
dispositivos legais (STJ 1a Turma, REsp 16.497-SP Edcl, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram v.u., DJU
31.8.92, p. 13.632)” (apud Theotonio Negrão, in “Código de Processo
Civil e Legislação Processual em vigor”, Editora Saraiva, São Paulo, 35a
edição, nota “2a” ao art. 535, p. 592).
Pelo exposto, considerando o quanto acima decidido, ACOLHO EM
PARTE os embargos de declaração, contudo, sem modificação do resultado do julgado.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator